Tribunal: TJBA
Processo: 8030062-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8030062-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

AGRAVADO: ERISVALDO SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER CAUTELAR. CONCURSO PÚBLICO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA CARACTERIZADA PELA CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS PARA FUNÇÕES IDÊNTICAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. INOCORRÊNCIA DE GRAVE LESÃO À ORDEM OU ECONOMIA PÚBLICAS. DECISÃO SUPERVENIENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SL 1.816/BA) RECONHECENDO A PRETERIÇÃO NO MESMO CONCURSO E DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO VINCULANTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PREENCHIDOS. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO CONCEDIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em Agravo de Instrumento, concedeu efeito suspensivo para suspender a nomeação e posse de candidato aprovado em concurso público, determinada por decisão de primeira instância. A controvérsia reside na alegação de preterição arbitrária e imotivada de candidato aprovado no cadastro de reserva do concurso da Embasa (Edital nº 001/2022), em razão da contratação de mão de obra terceirizada para exercer funções idênticas às do cargo oferecido, durante o prazo de validade do certame.

II. Questão em discussão

Discute-se a compatibilidade da decisão monocrática com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal (Tema 784 da Repercussão Geral e decisão superveniente na SL 1.816/BA) e a necessidade de readequação da decisão à luz dos fatos e da jurisprudência vinculante, mormente considerando a configuração dos requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal em caráter cautelar.

III. Razões de decidir

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Suspensão de Liminar nº 1.816/BA, em 14 de agosto de 2025, proferiu decisão final reconhecendo a preterição arbitrária e imotivada praticada pela Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – Embasa no concurso regido pelo Edital nº 001/2022. O STF expressamente concluiu que o arranjo híbrido, n
o
qual funções idênticas são exercidas simultaneamente por profissionais concursados e terceirizados, descaracteriza a terceirização legítima e a transforma em instrumento de evasão à regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF). Essa decisão, ao adentrar o mérito da preterição, tem impacto vinculante, nos termos do art. 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil.
A Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, no processo de Suspensão de Liminar e de Sentença n. 8015357-92.2025.8.05.0000, exercendo juízo de retratação, julgou improcedente o pedido de suspensão formulado pela Embasa, acolhendo o novo entendimento firmado pelo STF na SL nº 1.816/BA e reforçando o reconhecimento da preterição.
A farta documentação apresentada pelo Agrava
nte
, e não devidamente refutada pela Agrava
do
, demonstra a aprovação
em segundo lugar nas cotas raciais,
no cadastro de reserva para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto na Regional de Jequié/BA (Boa Nova), e a contratação de número expressivo de terceirizados para as mesmas funções na referida regional durante a validade do concurso, caracterizando a preterição arbitrária e imotivada, em conformidade com o Tema 784 do STF. A urgência da medida se justifica pelo caráter alimentar da remuneração e pela irrecuperabilidade de valores pretéritos em caso de nomeação tardia, conforme precedentes do STF e do STJ. A concessão da tutela antecipada recursal em caráter cautelar não configura perigo de dano inverso, dada a reversibilidade da medida e a regularização de uma situação de contratação irregular de mão de obra.

IV. Dispositivo e tese
Agravo Interno conhecido e provido. Decisão monocrática reconsiderada para deferir a antecipação de tutela recursal, determinando a imediata nomeação e posse do Agravado no emprego público efetivo de Operador de Processos de Água e Esgoto, nos quadros da Embasa.

Tese de julgamento:
"A contratação de profissionais terceirizados para exercer funções idênticas às de cargos oferecidos em concurso público vigente por sociedade de economia mista, ainda que em cadastro de reserva, configura preterição arbitrária e imotivada, convolando a expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação, mormente quando o Supremo Tribunal Federal já reconheceu tal preterição em expediente correlato ao mesmo certame."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, II e IV; Código de Processo Civil, art. 300, art. 927, I e III, art. 1.019, I, e art. 1.021, § 2º; Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei nº 13.303/2016.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311 (Tema 784); STF, SL 1.816/BA (Rel. Min. Luís Roberto Barroso); STF, RE 724.347/DF; STJ, REsp 1.238.344/MG.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento
n.° 8030062-95.2025.8.05.0000
, em que é agravante,
ERISVALDO SILVA SANTOS
e
agravada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
D
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05